Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737833-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Camila Tenorio Cunha Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Tenorio Cunha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0708066-34.2025.8.07.0012. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 75996017, proferida por este Relator, foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Sobreveio o requerimento de desistência do presente recurso (Id. 76268860). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator